Tribunal: TJPA
Processo: 0860385-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860385-54.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELAINE CONCEICAO KZAN XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92% AOS 59 ANOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA 952 DO STJ E DA RN Nº 63/2003 DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que conheceu e deu parcial provimento ao apelo apenas para acolher, em parte, a preliminar de prescrição, mantidos os demais termos da sentença que reconheceu a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, quando a beneficiária completou 59 anos, com condenação à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a validade do reajuste etário de 92,92% aplicado no contrato de plano de saúde da agravada, à luz da Lei nº 9.656/1998, da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, bem como se subsiste a condenação à restituição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição trienal já reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 952, segundo a qual o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos reguladores e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

5. No caso concreto, embora haja previsão contratual de reajuste por faixa etária, o percentual de 92,92% incidente na última faixa etária mostrou-se abusivo, por afrontar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela legislação de regência e pelo entendimento vinculante do STJ.

6. Verificou-se, ainda, descumprimento do art. 3º, inciso II, da RN nº 63/2003 da ANS, porquanto a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias superou a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, em desacordo com o parâmetro regulatório aplicável aos contratos firmados a partir de 1º/1/2004.

7. Reconhecida a abusividade do reajuste, subsiste a condenação da operadora à restituição simples dos valores pagos indevidamente, limitada, contudo, ao triênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição parcialmente acolhida na decisão monocrática.

8. O agravo interno não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, devendo ser mantida integralmente a conclusão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, ainda que previsto contratualmente, é abusivo quando aplicado em percentual desarrazoado e em desconformidade com os parâmetros fixados no Tema 952 do STJ e na RN nº 63/2003 da ANS. 2. Reconhecida a abusividade do reajuste etário, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, observada a limitação prescricional.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática lançada, que, nos autos da Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
interposto em face
de
ELAINE CONCEIÇÃO KZAN XAVIER
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A
decisão recorrida
(id
26687016) consignou
que a controvérsia dizia respeito à regularidade do reajuste por mudança de faixa etária implementado no plano de saúde da autora/agravada, no percentual de 92,92%, quando do ingresso na faixa dos 59 anos de idade.

Assento
u-se,
em síntese, que, embora a legislação de regência e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitam, em tese, o reajuste por faixa etária, a sua validade depende da observância de previsão contratual, das normas dos órgãos reguladores e da inexistência de percentual desarrazoado ou aleatório.

Na hipótese, concluiu-se pela abusividade do reajuste, destacando-se a ausência de demonstração de base atuarial idônea apta a justificar o índice aplicado, reputando-se excessiva a majoração imposta à consumidora.

Por essa razão, foi mantida a sentença que havia: (a) determinado a suspensão do aumento de 92,92% e autorizado somente reajuste por faixa etária no percentual máximo de 30%, sob pena de multa de R$ 4.000,00 por cobrança indevida; (b) declarado a nulidade da cláusula contratual respectiva; e (c) condenado a ré à repetição simples dos valores cobrados a maior
.

Em suas
razões recursais

(
id 27336958
)
, a agravante sustenta, em síntese, que

a decisão monocrática teria desconsiderado a legislação de regência, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 952;
que
o reajuste aplicado em razão da mudança de faixa etária seria expressamente previsto contratualmente e observaria os parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS
.

Defende que
o percentual de 92,92% não seria, por si só, abusivo, havendo precedentes do STJ e deste Tribunal, segundo a agravante, reconhecendo a legalidade de reajustes análogos
. Assim, alega que
a decisão agravada teria adotado parâmetro de cálculo equivocado ao concluir pela desconformidade do reajuste com a normativa da ANS
.

A
o final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo colegiado, para que seja afastada a condenação imposta e reformado o
decisum
recorrido.

Em
contrarrazões

(
id 27528717
)
, a agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada
se encontra
em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie
, e, que

a controvérsia não reside na possibilidade abstrata de reajuste por mudança de faixa etária, mas sim na aferição concreta da razoabilidade do percentual de 92,92% incidente quando do implemento dos 59 anos
.

Argumenta
que
a
agravante apenas reproduz argumentos anteriormente deduzidos, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática;
que
o próprio Tema 952 do STJ veda a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor, especialmente o idoso;
e, que
inexiste nos autos demonstrativo contábil ou base atuarial idônea apta a justificar o expressivo reajuste aplicado
. Ao final requer o desprovimento recursal.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legitimidade dos reajustes praticados pela recorrente nos contratos de plano de saúde da recorrida, bem como à existência de danos morais e materiais
.

Pois bem.

Ao apreciar a controvérsia, de início, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, uma vez que a parte apelada se enquadra como destinatária final dos serviços contratados, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a parte apelante figura como fornecedora de serviços, consoante preceitua o art. 3º do mesmo diploma legal.

Nessa linha de compreensão, é oportuno destacar a orientação consolidada na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece de forma categórica:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

No que concerne à controvérsia sobre a legitimidade dos reajustes por faixa etária nos contratos de assistência à saúde, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 952)
.

Re
conhece
-se
a validade de tais reajustes, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Existência de previsão expressa no contrato;

b) Respeito às normas e limites fixados pelos órgãos reguladores competentes;
e
c) Ausência de caráter excessivo ou desproporcional nas majorações aplicadas.

A propósito, colaciona-se a ementa do referido julgado, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (
arts
. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community
rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção
).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (
ii
) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016) (Grifei)

Nesse cenário, no que tange à análise da legalidade do reajuste etário aplicado pela recorrente no percentual de
92,92
% (
noventa e dois vírgula noventa e dois por cento
)
na última faixa-etária, ao completar
59
anos
, constata-se
de fato se mostra abusivo
.

V
erifica-se que o referido reajuste, à luz do contrato acostado aos autos, não se revela legítimo. Explico.

Coo dito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria no julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952 dos recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que a aplicação de reajustes por mudança de faixa etária é admitida apenas quando observados, de forma concomitante, os pressupostos
acima citados.

Tais critérios devem ser aferidos sob a ótica da razoabilidade, sempre em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 63/2003 da ANS, a qual fixa os parâmetros para a adoção de variação de preços por faixa etária nos contratos de planos privados de assistência à saúde
.

Destaca-se, por pertinente, o disposto na referida Resolução nº 63/2003 da ANS:

Art. 2º
.
Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I -
0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II -
19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III -
24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV -
29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V -
34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI -
39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII -
44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII -
49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX -
54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X -
59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º
Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I –

o
valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor

da primeira faixa etária;

II –

a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III –
as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

No caso concreto
a
autor
a
/apelad
a/agravada
é beneficiári
a
de plano de saúde
, sendo a proposta de admissão (
id
13720274
),
o único documento com assinatura da consumidora, onde consta previsão de reajuste por faixa-etária. Contudo, este não pode ter caráter excessivo ou desproporcional.

Sabe-se, que respeitadas as condições estabelecidas pela agência reguladora, os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em cada mudança de faixa etária, devendo ser observada a norma vigente quando da contratação.

Destarte, na hipótese, o reajuste de 92,92% para a faixa de 59 anos ou mais, descumpre o parâmetro estabelecido no Tema n.º 952 do STJ e Resolução da ANS, na medida em que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (152,85%) não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (65,61%), violando, expressamente, o comando do art. 3º inciso II, da Resolução n.º 63/2003 da ANS.

Assim, a aplicação da tese fixada em sede de recurso repetitivo encerra a efetiva controvérsia remanescente na relação processual, não se concebe solução outra que não a reforma da sentença, para declarar a abusividade do aumento.

Ademais, reconhecida a abusividade na cobrança dos valores, impõe-se a manutenção da condenação da ré à restituição dos valores pagos indevidamente, a título de repetição do indébito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a devolução em dobro não exige, como requisito, a demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor. Apenas nos casos em que restar comprovado engano justificável, admite-se a devolução simples, incumbindo ao fornecedor a prova cabal dessa circunstância.

No caso em exame, além de se constatar a cobrança indevida, não se vislumbra qualquer elemento que comprove a ocorrência de erro justificável por parte da ré. Ao contrário, a recorrente persiste na tese de que o percentual de reajuste aplicado seria legítimo, afastando, por completo, a possibilidade de se reconhecer equívoco involuntário.

Diante desse contexto, incide, de forma impositiva, a norma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, como a sentença determinou a devolução de forma simples, e, o recurso foi exclusivo da defesa, não há modificação pertinente nesse ponto.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026